Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Seguro de vida em grupo – Exclusão de LER/DORT.
É válida a cláusula constante da apólice e das condições gerais que, de forma expressa, específica e inequívoca, exclui determinada patologia da cobertura do seguro, observandose que as condições gerais eram facilmente acessíveis no site da seguradora.